Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SERP-JUD. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens pelo sistema SERP-JUD e de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte executada.
2. O agravante pleiteia: (I) autorização para consulta ao sistema SERP-JUD; (II) o afastamento da ordem de manifestação sobre a prescrição intercorrente, com declaração de não ocorrência; e (III) aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado; (II) estabelecer se é possível acessar o sistema SERP-JUD para localização de bens penhoráveis; e (III) verificar a possibilidade de afastamento da determinação de manifestação sobre a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto ao pedido de afastamento da determinação de manifestação sobre a prescrição intercorrente, por se tratar de ato ordinatório sem conteúdo decisório, insuscetível de impugnação por qualquer modalidade de recurso.
4. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual e prejuízo à contraparte. A simples indicação de endereço desatualizado não configura conduta dolosa. Não demonstrado o intuito de obstruir a execução, afasta-se a penalidade aplicada.
5. O sistema SERP-JUD para pesquisa de bens é inapropriado, pois se trata de plataforma destinada ao acesso a registros públicos, cujas informações podem ser obtidas diretamente pelo exequente. A intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de acesso direto pelo credor, o que não se verifica no caso em exame.
6. O SERP-JUD não é ferramenta destinada à constrição de bens, tampouco substitui a diligência da parte exequente na busca de patrimônio penhorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A multa por litigância de má-fé exige prova de dolo e prejuízo processual, que não podem ser presumidos. 2. O sistema SERP-JUD não se presta para pesquisa de bens penhoráveis, sendo de responsabilidade do exequente diligenciar diretamente junto aos registros públicos. 3. A determinação de manifestação sobre a prescrição intercorrente é ato ordinatório e não comporta qualquer modalidade de recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 798, II, “c”, e 1.026, § 2o; e Lei no 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2017970 e 2011516.